Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais formulados em ação ajuizada em face da empresa responsável pela intermediação extrajudicial de renegociação de contrato de financiamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento do contrato de intermediação, com prática de publicidade enganosa; e (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais e restituição integral dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do CDC, exigindo-se, contudo, a comprovação do fato constitutivo do direito pela autora, bem como a inexistência de causa excludente de responsabilidade pela ré (CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II).
4. O instrumento contratual demonstra que o objeto principal consistia na renegociação extrajudicial do financiamento, sendo eventual atuação judicial subsidiária. Não há no processo qualquer prova de que a contratada tenha realizado tratativas diretamente com a instituição financeira.
5. A ré limitou-se a solicitar documentos, não comprovando a fase essencial da intermediação contratada, o que configura má prestação do serviço e prática abusiva, violando deveres de informação, transparência e lealdade (CDC, arts. 6o, III; 18; 20; 39).
6. Diante do inadimplemento contratual, impõe-se a resolução do contrato, com retorno das partes ao status quo ante (CC, art. 475), garantindo à consumidora a restituição integral dos valores pagos.
7. Os danos morais estão configurados, pois a conduta da ré gerou frustração legítima, insegurança financeira e perda de recursos que poderiam ser destinados ao pagamento das parcelas do financiamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A inexistência de prova da renegociação extrajudicial caracteriza inadimplemento contratual e autoriza a resolução do contrato, com restituição integral dos valores pagos.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 14, 18, 20, 37 c/c 39; CPC, art. 373;
CC, art. 475.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949318, 0706204-14.2023.8.07.0011, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024, p. 11/12/2024.